Tribunal: TJMT
Processo: 1000697-18.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000697-18.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 098.482.088-44 (RECORRENTE), RICARDO VIEGAS DE SOUZA GOMIDE - CPF: 034.932.931-19 (ADVOGADO), MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES - CPF: 035.564.211-51 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000697-18.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

Maria Aparecida dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/02/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TÍTULO PROTESTADO. PAGAMENTO EFETUADO NA MESMA DATA DA REMESSA AO CARTÓRIO. TEMPO HÁBIL DO CREDOR EM INFORMAR O PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A Reclamante alega, em síntese, que teve seu nome protestado indevidamente, pois efetuou o pagamento de faturas em atraso, no entanto, o pagamento foi em meses anteriores à data do protesto.

3. Nas razões recursais, a concessionária Recorrente sustenta que a dívida foi quitada após a remessa dos débitos ao cartório, de modo que não pode ser responsabilizada por eventual anotação restritiva efetuada após o pagamento. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

4. Analisando os autos, averíguo que os débitos objeto de questão são as faturas: R$ 247,40 – vencida em 04/05/2021 – pagamento em 06/07/2021 – protesto em 19/07/2021 – remessa em 06/07/2021 e R$ 272,65 – vencida em 05/11/2021 – pagamento em 13/03/2022 – protesto em 20/01/2022 – remessa em 04/01/2022. Em que pese à alegação da concessionária Recorrente de que os pagamentos foram efetuados posteriormente ao encaminhamento do débito ao cartório, observo que o débito protestado em 19/07/2021, foi encaminhado na mesma data do pagamento, isto é, houve tempo hábil da empresa Recorrente em prestar as informações ao cartório, tendo em vista que o protesto ocorreu somente após 13 (treze) dias.

5. O protesto indevido de título constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando à prova do fato.

6. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Pois bem, em que pese a reclamada tenha mencionado a legalidade do protesto realizado, aduzindo que a ordem foi remetida ao cartório em data anterior ao pagamento, extrai-se na verdade que foi na mesma data, porém, mesmo com o pagamento tendo ocorrido em 06/07/2021, a solicitação da baixa/cancelamento ocorreu apenas em 30/07/22021 (id. 128431850). Ademais, cumpre ressaltar que o fato da concessionária de energia encaminhar a dívida para protesto, não lhe isenta de observar o pagamento do consumidor antes do protesto, sobretudo porque em acesso a plataforma da ENERGISA é permitido o consumidor realizar o pagamento. Nessa de ordem de ideias, se é permitido o acesso do consumidor no site da Energisa para baixar a fatura e realizar o pagamento mesmo fora do prazo, cumpre a concessionária realizar a baixa antes de proceder com o protesto. Por outro lado, com relação ao protesto realizado em 20/01/2022 (pagamento em 13/03/2022) foi lícito, devendo ser considerado para fins de valoração do quantum indenizatório. Portanto, não logrando a empresa em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo o consumidor, deve o débito discutido no feito ser declarado inexigível, bem como cabível a indenização por dano moral
”.

7. No que concerne o quantum indenizatório, em meu entender, se encontra fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados e o faço para CONDENAR a Requerida a pagar a Requerente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024